Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018642-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (EMBARGANTE), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018642-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no
1018642-89.2021.811.0000

Embargante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Embargado:
Danilo Moscheta Gonçalves

EMENTA:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECALRAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 313, V, a, do CPC/15 –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra do art. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018642-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no
1018642-89.2021.811.0000

Embargante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Embargado:
Danilo Moscheta Gonçalves

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Antonelle Guimarães Oliveira
contra acordão que,
à unanimidade, desproveu
seus anteriores Embargos de Declaração no
1018642-89.2021.811.0000, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 313, V, a, do CPC/15 –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra do art. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

Alega omissão decorrente da falta de análise quanto ao fato novo apresentado no id. 116381577 em que o aqui embargante de declaração argui ter demonstrado que a prejudicialidade externa verificada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 1018642-89.2021.811.0000 foi superada, porquanto já foi sentenciada em 26.1.2022 (e julgada improcedente, inclusive com revogação da tutela provisória) a
Ação de Obrigação de Fazer no 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite em Rondonópolis, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter,
sobre a venda da empresa “
Bio resíduos
” feita por
Antonelle
, agravante, aqui embargante de declaração, para

Danilo Moscheta Gonçalves e esposa, Sra. Neany Santos da Silva
, representantes da outra empresa, denominada, ‘
WM Serviços Ambientais LTDA’
.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018642-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no
1018642-89.2021.811.0000

Embargante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Embargado:
Danilo Moscheta Gonçalves

VOTO

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O

acórdão impugnado que,
à unanimidade, desproveu
seus anteriores Embargos de Declaração no
1018642-89.2021.811.0000, foi assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 313, V, a, do CPC/15 –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra do art. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

O Colegiado ao julgar os anteriores Embargos de Declaração
se ateve
,
como era de ser
, em resolver o argumento de existência de contradição no acórdão do Agravo de Instrumento,
que concluiu haver a existência de prejudicialidade externa
, apta a provocar
a suspensão
do trâmite da Ação de Consignação em Pagamento
em trâmite em Cuiabá
e
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, agravante e agora, pela segunda vez, embargante de declaração,
com a

Ação de Obrigação de Fazer no 1013630-22.2020.811.0003
em trâmite em Rondonópolis
, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter,
sobre a venda da empresa “
Bio resíduos
” feita por
Antonelle
, agravante, aqui embargante de declaração,
para
Danilo Moscheta Gonçalves e esposa, Sra. Neany Santos da Silva
, representantes da outra empresa, denominada, ‘
WM Serviços Ambientais LTDA’
.

Na referida Ação de Obrigação de Fazer no 1013630-22.2020.811.0003 havia sido, inclusive, deferida, antecipação de tutela que
determinara a suspensão dos efeitos da venda da empresa Bio resíduos feita por Antonelle
, agravante e aqui embargante de declaração, ou seja,
determinou a suspensão da relação jurídica havida entre Antonelle, aqui embargante de declaração, e Danilo Moscheta,
autor da Consignação em Pagamento
.

Assim, o acórdão impugnado se limitou a resolver os limites da lide posta no Agravo de Instrumento, que foi a verificação de existência de prejudicialidade externa entre a ação de consignação em pagamento em trâmite em Cuiabá com a ação de Obrigação de Fazer até então em trâmite em Rondonópolis.

E, com base nos limites da lide posta no Agravo de Instrumento foi que o acórdão impugnado afastou a alegação de contradição sustentada nos anteriores embargos de declaração.

O superveniente julgamento da ação de obrigação de fazer em trâmite em Rondonópolis
somente foi comunicado
quando o Agravo já tinha sido julgado
e, inclusive, quando já ia levar a julgamento os anteriores embargos de declaração em que sustentou, por outro motivo, a existência de contradição, vício, aliás, afastado pelo Colegiado.

A questão do fim da suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento em razão da superveniente sentença da ação de obrigação e fazer que tramitou em Rondonópolis
era de ser arguida na origem
,
porquanto o Agravo de Instrumento já havia sido julgado quando ocorrido o fato
.

Aliás, vê-se da sentença proferida na ação de obrigação de fazer
que o prolator já determinou que seja noticiado o fato ao juízo de Cuiabá onde se processa a Ação de Consignação em Pagamento
.

Veja o fragmento da referida sentença, que julgou (improcedente) a ação de obrigação de fazer em trâmite em Rondonópolis:

“
Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da demanda.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada’ promovida por DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de em desfavor de ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA e ERIC JORGE MOLL RICHTER, ambos com qualificação nos autos, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

Revogo a tutela provisória de urgência concedida às (fls.146/149 correspondência ID 35614682 – parte I).

TRASLADE-SE CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA PARA O FEITO PJE SOB No1028510- 65.2021.8.11.0041 (AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, EM TRÂMITE NA QUARTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ-MT)
, em razão do Agravo de Instrumento sob no1018642- 89.2021.8.11.0000.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se”.

(grifei).

Dessa forma, não cabia ao acórdão impugnado resolver a superveniente questão do encerramento da suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento em tramite em Cuiabá, notadamente porque o Agravo de Instrumento já havia sido julgado.

Cabia à parte arguir tal fato na origem, a fim de que o Presidente do processo se pronunciasse sobre o ocorrido.

A esta Corte cumpria apenas
, nos primeiros embargos de declaração,
manifestar se havia ou se não havia o vicio da contradição, aliás, sustentado com base em outro argumento
.

E assim foi feito.

O Colegiado entendeu que o acórdão do Agravo de Instrumento não padecia do vicio da contradição sustentado nos primeiros embargos de declaração.

Ademais, a prejudicialidade externa verificada pelo acórdão do Agravo de Instrumento somente perduraria enquanto vigorasse o motivo de sua ocorrência. Nem era preciso que o Colegiado expressasse tal fato no acórdão dos anteriores embargos de declaração, por tratar-se de consequência lógica.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022